Tribunal: TCU
Processo: 022.372/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12663/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no Acórdão 4547/2020-TCU-Plenário ; e b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 022.372/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Comando da 11a Região Militar (CNPJ 09.597.351/0001-04), Comando de Operações Terrestres do Exército (CNPJ 00.394.452/0091-51), E. Trípode Industria e Comercio de Moveis (CNPJ 22.228.425/0001-95), Forma Office Comercio de Moveis e Interiores Ltda. (CNPJ 09.813.581/0001-55) e Forma Style Seating Ergonomic Ltda. (CNPJ 26.365.896/0001-04), 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 11a Região Militar *** Fundo do Exército; Comando de Operações Terrestres *** Fundo do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.